Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-81.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Identificada omissão sobre ponto que deveria ter sido explicitado ao final do Acórdão recorrido, mostra-se devida a retificação da decisão, a fim de se suprir a fundamentação acerca da respectiva questão.

3. Destaca o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil que "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário".

4. Deferida a concessão da gratuidade de justiça em favor do apelante vencido, aplica-se o mencionado dispositivo legal, suspendendo-se a exigibilidade da verba honorária decorrente de sua sucumbência.

5. Omissão suprida, mantendo-se incólume o Acórdão embargado quanto aos demais pontos levantados.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para retificar o Acórdão recorrido, sem efeitos infringentes.